Tribunal: TJSP
Processo: 0005189-80.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005189-80.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EVERTON PEREIRA DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005189-80.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto no 18.782 (1)
AGRAVANTE: EVERTON PEREIRA DE JESUS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR5 Presidente Prudente
Magistrado: Deyvison Heberth dos Reis
É agravo de execução penal tirado por Everton Pereira
de Jesus, em face de r. decisão de fls. 96/8, do d. juízo do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR5 Presidente Prudente, que, à
vista da prática de falta grave, determinou a perda de 1/3 do tempo remido, com
reinício do prazo de cumprimento da pena, para os fins de progressão, em
consonância com o disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Pleiteia, o agravante, a absolvição da falta grave por
atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta leve ou
média, pretendendo, ainda, o afastamento da perda dos dias remidos ou que
essa perda se dê no mínimo de um dia, dada a ausência de fundamentação (fls.
01/8).
O recurso foi regularmente processado e mantida a r.
decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 112/7).
É o relatório.
Não merece acolhida o reclamo.
O reeducando foi condenado por ter infringido o
disposto no artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84.
Inquirido, disse que optou por entrar em cela diversa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005189-80.2020.8.26.0996 -Voto no
3
sua, pois era a que tinha o menor número de detentos (fl. 70).
E o confesso acabou roborado pelos depoimentos
coesos e harmônicos dos agentes penitenciários, a dar conta de que, no dia
07.10.2019, durante vistoria no Pavilhão VII, foi determinado que todos os
sentenciados retornassem para suas celas, mas, após realizar conferência, foi o
reeducando flagrado recolhido indevidamente na cela 4 do respectivo pavilhão
(fls. 75/6).
Nesse contexto, não há que se duvidar das palavras
dos agentes do Estado, até porque assegurados os direitos do preso, que foi
interrogado na presença de advogado da Funap (fl. 70), e ausentes indícios de
falsa incriminação de inocente, descabendo falar-se em absolvição ou
desclassificação.
Realmente, a conduta do acusado caracteriza falta
grave, nos termos dos artigos 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal,
demonstrando, o preso, rebeldia e insubordinação, condutas inaceitáveis no
ambiente carcerário, que exige extrema disciplina para garantir a estabilidade do
local.
O quadro que se instala diante da afronta de um preso
à ordem, disciplina e segurança do sistema é de extrema gravidade, o que foi
efetivamente comprovado, não se tratando de mera presunção, bem
fundamentando, as circunstâncias concretas, a perda dos dias remidos no
máximo legal previsto.
E não prospera a alegação de falta de fundamentação,
quanto à imposição da proporção da perda dos dias remidos.
A leitura do 'decisum', de tal nos dá conta (fls. 96/8).
A despeito das conclusões da D.Defesa, a eventual
concisão da r. decisão, só por só, não implica ausência de fundamentação, certo
que foi, ela, proferida após a realização de sindicância específica, em que
possibilitada a defesa do reeducando, realizada, aliás, na presença de
profissional advogado, procedimento em que se concluiu pela prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005189-80.2020.8.26.0996 -Voto no
4
grave, pelo que se tem por razoável a adoção da proporção utilizada.
A regressão de regime e a perda dos dias remidos são
consequências legais do reconhecimento da prática de falta grave, e, a
recontagem do lapso aquisitivo dos benefícios penais é impositiva, para fins de
progressão, a teor da Súmula 534 do STJ.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
EVERTON PEREIRA DE JESUS, mantendo-se, a r. decisão, por seus bem
lançados fundamentos.
MAURICIO VALALA
Relator